Tribunal: TJDFT
Processo: 0728383-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728383-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME, JAIR MARTINS ABREU, VICTOR ANTONIO SILVA DESPACHO Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a admissão do TEMA 1.137/STJ, bem como sobre a determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator